Tribunal: TJMT
Processo: 0002499-40.2015.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002499-40.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO SILVERIO DE SOUZA - CPF: 293.047.501-30 (APELANTE), HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES - CPF: 041.535.266-57 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANNY CAROLINY NEGREIRO DA SILVA - CPF: 044.563.621-11 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE CALIBRE DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO – PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA ASSOCIADA A OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – LESIVIDADE E EFICIÊNCIA DAS MUNIÇÕES CONFIRMADAS – TESE DE ATIPICIDADE AFASTADA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA – PRECEDENTES DO STJ – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PREQUESTIONAMENTO –
APELO DESPROVIDO
.

1.

Considerando que o delito previsto no art. 12 da Lei n.o 10.826/03 é de perigo abstrato e mera conduta, e que a prova testemunhal judicializada se harmoniza com o conjunto probatório dos autos, no sentido de que o apelante possuía em sua residência considerável quantia de munições correspondentes a calibre de uso permitido, resta inviabilizada a pretensão absolutória.

2.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados à matéria ora debatida.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE:

SEBASTIAO SILVERIO DE SOUZA

APELADO:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SEBASTIAO SILVERIO DE SOUZA
contra a r.

sentença registrada no ID 123837023 - Pág. 134/137, proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.o 0002499-40.2015.8.11.0004 – cód. 198019, que o
condenou
pela prática do delito tipificado no
art. 12 da Lei n.o 10.826/03
, à pena de
01 (um) ano de detenção
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixado o valor unitário no mínimo legal.

Nas razões recursais vistas no ID

123837031, o apelante pretende a
absolvição,
seja em razão da
insuficiência probatória,
seja pela
atipicidade da conduta
, ao que alia o
prequestionamento
da matéria ventilada
.

Em suas contrarrazões vistas no ID 123837036, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e pugna pelo não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 128321699, opinou pelo
desprovimento

do recurso defensivo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 123837042), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte da denúncia que no dia 14/12/2014, por volta das 00h15min, na residência situada na Rua Amazonas, n.o 279, Bairro Santo Antônio, na Comarca de Barra do Garças/MT, o apelante
SEBASTIAO SILVERIO DE SOUZA
possuía, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 12 (doze) munições intactas calibre .38.

Segundo restou apurado, a então convivente do apelante,
Anny Caroliny Negreiro da Silva
teria acionado a polícia militar, após discussão travada entre o casal, oportunidade na qual o réu a teria ameaçado, fazendo uso de uma arma de fogo que o recorrente mantinha no interior da residência.

Nesse ínterim,
Anny Caroliny
logrou esconder apenas as munições do alcance do acusado, resultando na apreensão destas e posterior prisão em flagrante de
SEBASTIAO SILVERIO DE SOUZA
.

Passo, pois, à análise das teses deduzidas nas razões recursais.

1.
Do pleito absolutório
:

A principal vertente recursal se consubstancia na
absolvição do apelante
, apresentada sob o argumento de que o conjunto probatório amealhado aos autos não seria apto a amparar o decreto condenatório, ao mesmo tempo em que a conduta a ele atribuída seria atípica, dada a ausência de lesividade concreta.

Todavia, a partir da detida análise dos autos e dos termos já expressos na r. sentença, deve-se concluir pela
insubsistência da pretensão defensiva
.

Tal conclusão se funda no fato de que a
materialidade delitiva
está registrada nos autos pelo boletim de ocorrência visto sob o ID 123837023 - Pág. 31/33;

termo de apreensão de
12 (doze) munições, calibre .38, visto no

ID 123837023 - Pág. 34,
as quais foram submetidas à perícia, tendo o respectivo laudo pericial de ID 123837023 - Pág. 44/45,
comprovado a eficiência e a potencialidade lesiva de todos os itens apreendidos na posse do apelante
.

Por sua vez, a despeito da negativa sustentada pelo réu
SEBASTIAO SILVERIO DE SOUZA
na fase policial (ID 123837023 - Pág. 20/22) e à mingua de sua versão em juízo, tanto que reconhecida sua revelia (ID 123837023 - Pág. 114), não se descuida que a
autoria delitiva
restou amplamente demonstrada nos autos, notadamente com o depoimento prestado por um dos policiais militares que conduziram o flagrante,
Agenor Miguel de Oliveira,
em sede policial e em juízo (ID 123837023 - Pág. 7/8 e ID 123837023 - Pág. 120).

A mencionada testemunha confirma os termos da denúncia, no sentido de que munições foram encontradas na residência do apelante, por sinal, apontadas pela então convivente do réu, após estes terem discutido; e a isto aliou a notícia da posse de arma de fogo compatível com as munições apreendidas, todavia, sem sucesso na localização do referido artefato bélico.

Conquanto o outro agente público ouvido em juízo,
Cleidiano Cassiano Pereira,
não

tenha se recordado no caso dos autos, o que é compreensível dado o considerável lapso temporal transcorrido entre sua oitiva policial (ID 123837023 - Pág. 10) e a realização do ato solene [aproximadamente 04 (quatro) anos], não se desconhece que naquela primeira ocasião, apresentou narrativa coerente com aquela descrita pela testemunha referida alhures.

E, cumpre destacar que, embora não tenha sido ouvida em juízo, a narrativa exposta por
Anny Caroliny Negreiro da Silva
é reproduzida e ratificada pelas referidas declarações judiciais do policial
Agenor Miguel de Oliveira
̧ notadamente quando a então convivente do réu declarou à autoridade policial:

“[...] Que a discussão continuou na casa do casal;
Que em um determinado momento SEBASTIÃO retirou uma arma de fogo, calibre 38, de uma gaveta do criado mudo, o qual fica no quarto do casal; Que no mesmo momento a declarante conseguiu pegar as munições que estavam no mesmo local
; [...] Que a declarante não sabe informar se SEBASTIÃO saiu com arma de dentro de casa, pois quando a declarante chamou a Polícia, SEBASTIAO pulou o muro da residência e saiu; [...] Que a declarante apresenta uma lesão no peito, acima do esterno, e
acredita que seja proveniente do momento em que ambos entraram em luta corporal por causa das munições
[...].” sic
ID 123837023 - Pág. 13 – destaquei.

Assim, considerando que as munições indicadas no bojo dos autos foram apreendidas na posse do apelante [no interior de sua residência], de acordo com a prova testemunhal angariada no decorrer da instrução criminal, sem olvidar ainda que os itens foram efetivamente submetidos a exame pericial, cujo laudo elaborado por perito confirmou a eficiência dos projéteis apreendidos, não se furta a conclusão de que
subsistem elementos probatórios a confirmar a conduta imputada ao recorrente
, devidamente delineando o binômio autoria e materialidade delitiva, e por conseguinte,
inaplicável a hipótese do art. 386, VII, do CPP
.

Se não bastasse isso, a
tipicidade da conduta
sob análise deve ser confirmada, pois, como exposto alhures, ainda que não tenha sido localizada a arma de fogo compatível com as munições apreendidas, não se desconhece que é factível sua existência e potencial ocultação e, de toda forma,
não se pode taxar de ínfimo o total de doze munições perfeitamente eficientes
, repito, sem se furtar ao entendimento de que o crime de posse ilegal de munição é de
perigo abstrato e mera conduta,
consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.o 37
da jurisprudência uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Logo, para a caracterização da conduta ilícita, não importa o resultado concreto da atuação, sendo suficiente o cometimento de qualquer dos verbos-núcleo do tipo penal, ou seja, a configuração do ilícito prescinde de lesão efetiva ao bem jurídico tutelado, porquanto gera um
perigo presumido à incolumidade coletiva
, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança pública e à paz social.

Nessa ordem de ideias, tem-se que a ofensividade das munições não pode ser afastada tão somente porque não apreendida a respectiva arma de fogo, mas, deve ser confirmada diante da aptidão destas a produzir tiros com energia suficiente para causar lesões letais, consoante atestado pelo laudo pericial visto sob o ID 123837023 - Pág. 44/45, daí porque é certa a devida caracterização do crime.

A propósito,
“[...] É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que
‘o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta’
(AgRg no RHC n. 86.862/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018).[...].”
(STJ – AgRg no REsp n. 1.984.458/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

Dessarte, havendo provas bastantes de que o apelante possuía munições sem a devida autorização legal, cumpre reconhecer a tipicidade formal e material do delito, além da robusteza do acervo probatório,
inviabilizando-se a absolvição pretendida
.

2. Prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação,
afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados
, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT – N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 – destaquei).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

3. Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
SEBASTIAO SILVERIO DE SOUZA
, mantendo inalterada
a r.

sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022